Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISTÓRIOS DE PAGAMENTO PELO VALOR TOTAL PRETENDIDO. INDEVIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO. PARTE INCONTROVERSA E AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RE No. 1.205.530/SP. TEMA 28. OBSERVÂNCIA DO VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. ENQUADRAMENTO COMO OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO. ART. 100, §§3o E 8o, DA CRFB/1988.
1. Pendente o julgamento de recurso no qual se discute os índices aplicáveis para a correção do débito exequendo nos autos de cumprimento de sentença coletivo contra a fazenda pública, é indevida a expedição de requisitório de pagamentos pelo valor total da dívida pretendida, inteligência do art. 313, V, “a”, do CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal no RE no. 1.205.530/SP, Tema 28, firmou a tese vinculante de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. A observância do valor total executado para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor, destacado na tese fixada no Tema 28 do STF, se faz necessária em obediência ao disposto na Constituição Federal, que veda expressamente o fracionamento do crédito pertencente a um mesmo credor de modo a burlar a modalidade do requisitório a ser expedido, conforme o disposto no art. 100, §§ 3o e 8o.
4. Para que haja a expedição de RPV para fins de adimplemento de parcela incontroversa é necessário que o valor total do crédito se enquadre como obrigação de pequeno valor.
5. Embora a parcela incontroversa possa se enquadrar no limite de 10 (dez) salários mínimos, o que autorizaria a expedição de RPV, verificando-se que o valor total objeto do cumprimento de sentença ultrapassa referido limite, atraindo a sistemática de expedição de precatório, há violação ao regramento constitucional de impossibilidade de fracionamento do crédito, o que não pode ser admitido.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.